Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746442-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL HONESKO AGRAVADO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O À parte agravante para juntar o extrato bancário referente às contas bloqueadas desde o mês no qual alega que recebeu a rescisão contratual, a fim de ser avaliada a tese de impenhorabilidade. Os documentos podem ser juntados de forma sigilosa. Ressalto que o ônus de comprovar a impenhorabilidade é do executado. Em tempo e em se tratando de matéria de ordem pública, solicitem-se informações do juízo de origem acerca de eventual excesso de penhora, porquanto consta aos IDs 217759774 e 217759775 uma guia de depósito judicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator